Tribunal: TJSP
Processo: 3000919-85.2013.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de declaração – Julgamento tele presencial – Advogado que peticionou manifestando interesse em sustentar oralmente na sessão – Sustentação oral que não se concretizou – Pedido intempestivo – Nulidade não reconhecida – Contradição, omissão e obscuridades inexistentes – Indevido caráter infringente – Embargos rejeitados.